Tribunal: TJES
Processo: 5001842-04.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001842-04.2023.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DERMIVAL KIIHL

RECORRIDO: SERASA S.A.

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita .

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5001842-04.2023.8.08.0008

EMBARGANTE/EMBARGADO:
SERASA S.A
e
DERMIVAL KIIHL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DERMIVAL KIIHL
e
SERASA S.A
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8343561, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, para reformar a sentença de origem e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O autor, em suas razões recursais (ID 8412124), sustentou que o acórdão é contraditório, porquanto quantificou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), todavia há majoração do valor em razão dos abalos sofridos pela parte. Aduziu que há entendimento deste mesmo Tribunal/Turma Recursal, que entende pela aplicação de danos morais no patamar de R$ 5.000,00, o que deve ser levado em consideração para fins de prequestionamento. Alegou, ainda, que a Turma não arbitrou honorários de sucumbência em prol do patrono da parte autora. Requereu, ao final,
“(...) seja saneadas a contradição e a omissão acima apontadas, para majoração dos Danos Morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

A requerida, em sede de embargos (ID 8394132), sustentou, brevemente, que o acórdão é omisso, porque deixou de aplicar ao caso concreto o quanto decidido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2063145/RS (2023/0029537-3), o qual reconheceu a validade da comunicação eletrônica, seja por e-mail ou SMS.

Contrarrazões do autor ao ID 8412108.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, conheço de ambos os embargos de declaração opostos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

Dito isso, passo a análise individual do mérito recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO AUTOR (ID 8412124)

Rememoro que, em suas razões, o autor/embargante sustentou, brevemente, que o acórdão é contraditório, porquanto quantificou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), todavia há majoração do valor em razão dos abalos sofridos pela parte. Aduziu que há entendimento deste mesmo Tribunal/Turma Recursal, que entende pela aplicação de danos morais no patamar de R$ 5.000,00, o que deve ser levado em consideração para fins de prequestionamento. Alegou, ainda, que a Turma não arbitrou honorários de sucumbência em prol do patrono da autora. Requereu, ao final,
“(...) seja saneadas a contradição e a omissão acima apontadas, para majoração dos Danos Morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Pois bem.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Por sua vez, a contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pelo embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou decisão proferidas em autos diversos (contradição externa).

A par disso e fazendo alusão ao caso concreto, verifico que, este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vícios na referida manifestação judicial.

Na verdade, o embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas, limitando-se a discorrer genericamente quanto a seu inconformismo em relação a quantificação da indenização por danos morais, na tentativa de que seja revisto o posicionamento adotado pela Turma.

Repita-se: a possível contradição externa, ou seja, entre o julgado e processos diversos,
não enseja a oposição de embargos de declaração
.

Além disso, também não há falar em omissão quanto ao arbitramento de honorários. A dicção do art. 55, da Lei 9.099/95 é clara ao dispor que
somente o recorrente vencido
é condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, razão pela qual inaplicável o disposto no artigo 82, § 2º do CPC. Tal situação foi registrada de modo expresso no dispositivo do Acórdão embargado:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e DOU-LHE PROVIMENTO, para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção a contar do arbitramento, corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.
Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

Reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada a existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta omissão do acórdão, pois ignorou que, mesmo tendo sido a embargada internada em hospital privado, sem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, deveriam ter sido aplicados parâmetros financeiros fixados em tabelas pelo próprio sistema SUS, para casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015. 4. In casu, não existem vícios a serem sanados.
Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, é de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos pelo autor.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos pelo autor, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o acórdão guerreado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO SERASA (ID 8394132)

Rememorando sucintamente as razões recursais, o requerido/embargante aduziu, em resumo, que o acórdão é omisso, porque deixou de aplicar ao caso concreto o quanto decidido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2063145/RS (2023/0029537-3), o qual reconheceu a validade da comunicação eletrônica, seja por e-mail ou SMS.

De igual forma, conforme já adiantado no tópico anterior, melhor sorte não lhe socorre.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR.
FALHA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Como se observa, esta Terceira Turma Recursal adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, servindo-se, sobretudo, da jurisprudência firmada acerca da matéria, de modo que não é possível sustentar a ocorrência de omissão na referida manifestação judicial.

No inteiro teor do voto, há menção expressa sobre a matéria questionada pela parte via aclaratórios (invalidade da notificação encaminhada ao consumidor). Rememora-se (ID 8343561):

(...)

Ocorre que, ao contrário do defendido pelo requerido, a realização da comunicação via e-mail não é o bastante para o cumprimento da obrigação disciplinada no art. 43, §2º, CDC, valendo o destaque ao seguinte julgado do C. STJ quanto ao tema:

(...)

Cumpre destacar que, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes ou mesmo citar expressamente todos os dispositivos legais que possam ser relacionados ao caso vertente, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, não havendo de se falar, portanto, em omissão.

Desta feita, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pela parte autora e requerida, porém
NEGO PROVIMENTO
a ambos, mantendo incólume o Acórdão objurgado, nos termos fundamentado acima.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.